Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO. APURAÇÃO VALORES DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO DO APELO. MANUTENÇÃO DECISÃO.

1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Inteligência do Art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Os pronunciamentos judiciais na fase de liquidação de sentença, inclusive o que a julga, são impugnáveis por meio do agravo de instrumento, com exceção daquele que extingue o processo, contra o qual cabe apelação.

3. “A decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase de liquidação" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC” (AgInt no REsp 1694898/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

4. Agravo Interno desprovido.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:2.0cm;text-align:justify;line-height:12.4pt">